Tribunal: TJMT
Processo: 1019096-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019096-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE PAINEIS EIRELI - CNPJ: 12.317.856/0001-74 (AGRAVANTE), CORTUME STEPHAN SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 32.991.648/0001-63 (AGRAVADO), PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI - CPF: 325.163.203-53 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVEU. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019096-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VARZEA GRANDE PAINEIS EIRELI

AGRAVADO: CORTUME STEPHAN SOCIEDADE ANONIMA, PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM – ART. 59, §1o, VIII DA LEI DO INQUILINATO – INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES LOCATÍCIAS – DESNECESSIDADE – ENCERRAMENTO DO PRAZO CONTRATUAL – AÇÃO DESALIJATÓRIA PRECEDIDA PELA NOTIFICAÇÃO DE DESINTERESSE NA RENOVAÇÃO DO PACTO LOCATÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O término do prazo da locação não residencial é fundamento bastante para o deferimento da liminar de despejo, por força do art. 59, §1o, VIII da Lei n.o 8.245/1991.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019096-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: VARZEA GRANDE PAINEIS EIRELI

AGRAVADO: CORTUME STEPHAN SOCIEDADE ANONIMA, PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VÁRZEA GRANDE PAINÉIS EIRELI
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Despejo de no 1032737-69.2019.8.11.0041, proposta em face da agravante por
CORTUME STEPHAN S/A
e
PEDRO MAUZOLO DA SILVA CAVALCANTI
, deferiu, mediante caução, o pedido de tutela de urgência com que os agravados pretendiam o despejo coercitivo da agravante.

Para tanto, a agravante, além de aduzir que não se encontra em mora no cumprimento das obrigações oriundas do pacto locatício, sejam elas principais (aluguéis) ou acessórias (IPTU), afirma que, após o encerramento do prazo contratual, precedido de notificação endereçada pela locatária, a locação teve seu prosseguimento normal, com o pagamento regular dos alugueis, havendo, inclusive, negociações preliminares para a prorrogação do vínculo por 6 meses, antes da discordância a respeito do reajuste das prestações locatícias, o que evidenciaria o desinteresse dos autores na desocupação do imóvel antes da propositura da ação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
deferido
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019096-40.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia no acerto ou desacerto da decisão que deferiu liminarmente o despejo do imóvel objeto do contrato de locação entabulado entre as partes.

A decisão impugnada fundamentou-se no inadimplemento de prestação locatícia acessória, correspondente ao percentual do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) cujo pagamento foi contratualmente atribuído à locatária, ora agravante, com esteio no art. 59, §1o, IX da Lei do Inquilinato (Lei n.o 8.245/1991):

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Entretanto, a liminar de efeito suspensivo foi deferida por esta relatora porque não foi constatada a existência de prova robusta do inadimplemento das prestações locatícias, tendo em vista o não pagamento, por parte da locadora, da fração de IPTU que era de sua responsabilidade, bem ainda as evidências que apontam que os alugueis eram pontualmente adimplidos mediante depósito nos autos em que o imóvel se encontrava penhorado.

Ocorre que o agravante Pedro Mauzolo, em sede de contrarrazões, afirmou – e sua tese encontra ressonância nos elementos angariados nos autos originários – que o contrato de locação se expirou, tendo havido, ainda,
notificação prévia da ausência de interesse na renovação
. E, como sabemos, o término do prazo da locação não residencial, por si, é fundamento bastante para o deferimento da liminar desalijatória, por força do art. 59, §1o, VIII da Lei do Inquilinato:

§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada.

Dito isso, embora a locatária noticie a existência de negociações preliminares para a renovação do vínculo contratual, as quais se mostraram infrutíferas em razão de desentendimento relacionado ao reajuste do aluguel, lhe incumbia, a fim de obter a prorrogação
efetiva
do vínculo e elidir a notificação previamente endereçada pela contraparte, recorrer às vias judiciais adequadas, a exemplo da ação renovatória a que alude o art. 71 e seguintes da lei de regência, não podendo a sua inércia servir-lhe de suporte após a consolidação do desinteresse do locador com a propositura da ação de despejo.

Por essas razões e tendo em conta a razoabilidade do prazo concedido pelo juiz de primeiro grau para a desocupação voluntária do imóvel (35 dias), superior ao trintídio legal, entendo que a decisão de base merece ser mantida em relação ao deferimento da liminar de despejo, amparada que se encontra pelo art. 59, §1o, VIII da Lei n.o 8.245/91.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - DENÚNCIA VAZIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ART. 59, § 1o, INCISO VIII, DA LEI No. 8.245/1991 - REQUISITOS PRESENTES
- GRAU DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Cabe a concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel não residencial locado por prazo indeterminado quando preenchidos os requisitos previstos no artigo 59, § 1o, VIII, da Lei no. 8.245/1991.
Diante da devolutividade restrita do Agravo de Instrumento, a apreciação pelo Tribunal de matérias que não foram objeto da decisão recorrida é vedada, pois implica em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1005473-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO REJEITADO. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No acórdão embargado foi exposto de forma expressa, à luz da Lei do Inquilinato que a notificação para desocupação do imóvel é válida e que tratava-se na espécie de da denominada denúncia vazia, aquela que ocorre quando o locador pretende a retomada do imóvel sem necessidade de justificativa, após o término do prazo de locação , que pode ocorrer a qualquer tempo, se o locatário permanecer no imóvel após o prazo estabelecido no contrato, caso em que será o locatário notificado para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que dispõe o artigo 59, § 1o, VIII, da Lei de Locações .

(N.U 1012213-14.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
revogando a liminar de efeito suspensivo
anteriormente deferida.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020